Tribunal: TJMT
Processo: 1003584-12.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1003584-12.2022.8.11.0000
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravada: Cleunice Dourado da Silveira - ME
DECISÃO MONOCRÁTICA.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Esp. da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de Execução Fiscal no 0009525-92.2015.8.11.0003, reconheceu a ocorrência da prescrição do crédito tributário em relação aos débitos constituídos antes de 07/07/2010.
Em apertada síntese, a Fazenda Pública Estadual defende, nas suas razões recursais, que de acordo com a CDA, a data da constituição definitiva do crédito de todos os fatos geradores ocorreu em 03/10/2014, com a conclusão do processo administrativo (Aviso de Cobrança n. 1210042). Assim, tendo o feito executivo sido protocolado em 07/07/2015, resta notória a ausência de prescrição.
Com fulcro nestas considerações, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida, a fim de afastar a prescrição do executivo fiscal.
Contrarrazões ao id. 124957190.
Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à Súmula 189 do STJ.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos de apelação interpostos.
Inicialmente, registre-se que o recurso comporta julgamento monocrático, nos termos do art. 932, inciso IV, alíneas “a” e “b”, do Código de Processo Civil:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; (...)”
Consoante relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Esp. da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de Execução Fiscal no 0009525-92.2015.8.11.0003, reconheceu a ocorrência da prescrição do crédito tributário em relação aos débitos constituídos antes de 07/07/2010.
Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou em desfavor das executadas CLEUNICE DOURADO DA SILVEIRA e CLEUNICE DOURADO DA SILVEIRA - ME ação de execução fiscal, protocolada em 07/07/2015, objetivando a cobrança da dívida inscrita na Certidão (CDA) n. 20152184, referente ao não recolhimento de ICMS, cujo valor, à época, totalizava R$ 8.229,13 (oito mil, duzentos e vinte e nove reais e treza centavos).
Compulsando os autos, verifica-se que, na data de 22/07/2015, o Juízo a quo determinou a citação dos executados, oportunamente em 05/02/2021 as executadas, representadas pela Defensoria Pública, apresentaram exceção de pré-executividade.
Depois de ouvida a Fazenda Pública, o magistrado de primeiro grau acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade e declarou prescritos os débitos constituídos antes de 07/07/2010 (id. 125784686).
Nesse aspecto, em que pese a insurgência recursal do Estado de Mato Grosso, no que diz respeito ao reconhecimento da prescrição, entendo que a decisão merece ser mantida.
É cediço que a execução fiscal é o direito que tem a Fazenda Pública de perseguir o crédito que surge do não adimplemento de obrigação tributária. Para isso o débito é inscrito na dívida ativa, consistindo a certidão de dívida ativa o instrumento hábil para a execução do débito em juízo.
Contudo, não pode haver um direito de executar ad eternum, por isso existem as hipóteses de extinção da obrigação tributária, quais sejam, o pagamento, ou a ocorrência da decadência e da prescrição, nos termos do art. 156 do CTN.
O prazo decadencial refere-se ao lapso de tempo em que a Fazenda poderá realizar a constituição do crédito tributário, conforme preceitua o art. 173 do CTN, in verbis:
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único - O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.”
Já o prazo prescricional é o intervalo de tempo em que a Fazenda poderá realizar a ação de execução fiscal, após esse prazo o crédito não mais poderá ser cobrado, nos termos do art. 174 do CTN, in verbis:
“Art. 174. A ação para a cobrança de crédito tributário prescreve em 5 (cinco anos) contados da data de sua constituição definitiva.
Parágrafo único — A prescrição se interrompe:
I — pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal”
In casu, o Estado de Mato Grosso executa tributos dos exercícios fiscais de 2007 a 2011. A sentença extinguiu os créditos constituídos antes de 07/07/2010. A decisão se deu nos seguintes termos:
“[...]Cinge a matéria a despeito de tributo cujo lançamento deveria ocorrer por homologação. Contudo, diante do descumprimento da obrigação tributária principal, deve, pois, ser aplicado a regra insculpida no artigo 173, I, do CTN, in verbis:
“O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;”
Desse modo, como não houve o pagamento do imposto, o início da contagem do prazo decadencial passa a ser não a data do vencimento da obrigação, mas do 1o dia útil do exercício financeiro seguinte a ocorrência do fato gerador, onde o fisco poderia ter efetuado o lançamento do tributo.
A fim de uniformizar o prazo inaugural do instituto da decadência em casos como este, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do verbete sumular n.o 555, consignou que “quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.”
Logo, conforme a CDA n.o 20152184, em sendo os fatos geradores datados em 03/2007, 12/2007, o prazo de 05 (cinco) anos para constituir o crédito teve início em 01/01/2008, sendo que a Fazenda Pública teria até 31/12/2012 para efetuar o lançamento.
Já nos fatos geradores de 09/2009, 12/2009, o prazo de 05 (cinco) anos para constituir o crédito teve início em 01/01/2010, sendo que a Fazenda Pública teria até 31/12/2014 para efetuar o lançamento.
Já nos fatos geradores de 01/2010, o prazo de 05 (cinco) anos para constituir o crédito teve início em 01/01/2011, sendo que a Fazenda Pública teria até 31/12/2015 para efetuar o lançamento.
Já nos fatos geradores de 02/2011, 07/2011, 09/2011 e 12/2011, o prazo de 05 (cinco) anos para constituir o crédito teve início em 01/01/2012, sendo que a Fazenda Pública teria até 31/12/2016 para efetuar o lançamento.
Nesse norte, consta no referido título que as constituições definitivas dos créditos operaram-se dentro do prazo decadencial.
Insta salientar que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, segundo o que dispõe o artigo 3o da LEF, podendo, todavia, ser desconstituída através de prova inequívoca em contrário, o que não se observa nos autos, uma vez que o excipiente se limitou a alegar a ocorrência do referido instituto, inexistindo prova que corrobore suas alegações.
Já no que diz respeito ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, refere-se exercício do direito de ação da Fazenda Pública no tocante à cobrança judicial do tributo, contado da constituição definitiva do crédito.
Tenho que os débitos constituídos antes de 28/09/2010 estão prescritos, transcorridos 05 (cinco) anos entre pois o lançamento do crédito tributário e o despacho que determinou a citação dos executados.
Infere-se da CDA que alguns débitos foram constituídos antes de 07/07/2010 (data que retrocede 05 anos da propositura da demanda). Logo, teria o fisco o prazo de 05 (cinco) anos para o ajuizamento do executivo fiscal.
Acerca do prazo prescricional, preceitua o artigo 174 do Código Tributário Nacional:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Assim, tendo em vista o protocolo da presente Ação de Execução Fiscal no dia 07/07/2015, é certo que fora ajuizada fora do prazo legal para os débitos constituídos antes de 07/07/2010, pois já completados 05 cinco anos da constituição definitiva destes débitos.
Desta feita, declaro prescritos os débitos constituídos antes de 07/07/2010.” (Sic.)
O ICMS é tributo cujo lançamento se dá por homologação, em que o próprio sujeito passivo declara a ocorrência do fato gerador e efetua o respectivo pagamento, tendo a Fazenda Pública, em regra, o prazo de 05 anos, contados da ocorrência do fato gerador, para homologa-lo (art. 150 do CTN).
Todavia, caso o sujeito passivo não declare a ocorrência do fato gerador, ocorre o lançamento de ofício, iniciando-se o prazo decadencial de 05 anos para a constituição do crédito, no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poder ter sido realizado (art. 173, I, do CTN).
Na hipótese dos autos, por se tratar de não recolhimento do tributo ou recolhimento a menor, este se enquadra na categoria lançamento por homologação, declarado pelo próprio contribuinte.
Acerca do prazo prescricional para ajuizamento de execução fiscal relativa aos tributos sujeitos a lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, ou seja, com a entrega da respectiva declaração do contribuinte ou com o vencimento do tributo (AgInt no REsp 1787925 MT, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/05/2019, DJe 23/05/2019).
Nesse sentido, verifico que os fatos geradores do tributo ocorreram entre 03/2007 a 12/2011, iniciando-se o prazo para constituição do crédito com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte ou com o vencimento do tributo que ocorreu entre 04/2007 a 01/2012, a constituição definitiva em 03/2007 a 12/2011, conforme se verifica na CDA.
Como se pode observar, transcorreu o prazo de 05 anos entre a data da constituição do crédito (2010) e o ajuizamento da ação (7/07/2015).
Havendo se passado mais de 05 anos desde a data de vencimento dos referidos créditos tributários até o primeiro marco interruptivo da prescrição, qual seja, o despacho do juiz que ordenar a citação, impõe-se o reconhecimento da prescrição do crédito.
Dessa forma, é de ser mantida a decisão do juízo de primeiro grau quanto a prescrição dos débitos constituídos antes de 07/07/2010.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Publique-se.
Intime-se.
Cuiabá, 22 de junho de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado